Tribunal: TJMT
Processo: 1016185-92.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016185-92.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ROMILDO FERREIRA SOBRINHO registrado(a) civilmente como ROMILDO FERREIRA SOBRINHO - CPF: 041.790.511-41 (APELADO), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), C. G. D. S. S. - CPF: 120.089.011-65 (APELADO), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), JOSICLEIDE REGINA VIEIRA DAMASCENO - CPF: 934.521.792-49 (ADVOGADO), ROSELI DOS SANTOS DE MEIRA - CPF: 017.349.931-70 (APELADO), S. C. S. - CPF: 075.415.311-89 (APELADO), IRENE DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 825.998.071-15 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IRENE DA CONCEICAO FERREIRA - CPF: 825.998.071-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ROSELI DOS SANTOS DE MEIRA - CPF: 017.349.931-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ROMILDO FERREIRA SOBRINHO registrado(a) civilmente como ROMILDO FERREIRA SOBRINHO - CPF: 041.790.511-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.

SINISTRO COMPROVADO.

LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

As matérias foram devidamente abordadas e os argumentos do agravante não são suficientes para modificar a decisão ora agravada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO

N. 1016185-92.2020.8.11.0041– COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADOS: C. G. D. S. S. e S. C. S. e outros

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra decisão monocrática que desproveu o seu recurso de apelação.

O agravante afirma que a
decisão
prolatada merece correção, pois embora tenha sido fixada no valor de R$ 4.725,00, a ser pago à companheira e filhos da vítima, deixou de especificar a cota-parte de cada beneficiário/herdeiro.

Ao final, requer o provimento do agravo interno.

Os agravados apresentaram contrarrazões. (id. 262248257)

O parecer da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procuradora de Justiça, é pelo desprovimento do recurso. (id. 264794791)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra decisão monocrática que desproveu o seu recurso de apelação.

Eis o teor da decisão agravada:

‘(...)

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
de sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, em que condenou a apelante ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso (02/07/2019)
.

Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2o e

8o,

do CPC (id. 230186727).

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (id. 230186742)

O apelado Romildo Ferreira instruiu a petição inicial com documentos pessoais, Boletim de Ocorrência n. 2019.379776, prontuário médico, requerimento administrativo.

O Juiz recebeu a inicial, deferiu a gratuidade da justiça e determinou a citação da apelante, que contestou a ação.

No curso do processo foi noticiado o falecimento do autor e requerida habilitação de seus filhos e companheira, oportunidade em que foram anexados certidão de óbito, documentos pessoais dos herdeiros e da companheira, a declaração de união estável com reconhecimento de firma em cartório e fotos do casal.

A perícia foi realizada de forma indireta, com base análise de documentos.

Eis o trecho do laudo:

3.5. LAUDOS E EXAMES MÉDICOS

Boletim de ocorrência n° 2019.379776, em que o autor narra o acidente ocorrido (id.31108942)

Histórico hospitalar do hospital e pronto socorro de Cuiabá em que relata que o paciente foi transferido de Brasnorte com fratura do platô lateral da tíbia esquerda, dor e edema no joelho esquerdo (id. 31108942).

Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar (id. 31108942).

Histórico hospitalar do hospital de Brasnorte (id. 31108942).

Certidão de óbito datada em dia 23/06/2020 , causa traumatismo crânio encefálico (id.126710754)

4. CONCLUSÃO Periciando vítima de acidente motociclístico, quando sofreu fratura do platô tibial do membro inferior esquerdo, sendo submetido a tratamento médico. De acordo com a tabela DPVAT, estimo o dano patrimonial físico em sequela parcial incompleta média (50%) do membro inferior esquerdo.”
(id. 230186719)

A apelante pretende afastar a condenação da verba de seguro DPVAT, por ausência de prova do nexo causal entre a lesão e o acidente automobilístico noticiado nos autos.

Não merece reparos a sentença neste ponto, tendo em vista que os documentos que instruíram a inicial, isto é, Boletim de Ocorrência e prontuário médico se refere ao acidente ocorrido em 02/07/2019. (id. 165803367)

Consta ainda na Ficha de Atendimento Médico do Pronto Socorro de Cuiabá, que o acidente ocorreu em 02/07/2019, que
“paciente

encaminhado de Brasnorte, com fratura do platô lateral da tíbia esquerda (...)”
(id. 230185194)

Portanto, referidos documentos demonstram o nexo causal entre a lesão e o acidente.

Além disso, o laudo pericial confirmou e graduou a lesão, de forma inconteste (Id. 230186719).

Não bastasse isso, o MM. Juiz, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC, apreciou as provas existentes nos autos livremente e de forma fundamentada.

Acerca do tema, a doutrina nos ensina “
O Juiz é soberano na análise das provas produzidas nos autos.

Deve decidir de acordo com seu convencimento.

Cumpre ao magistrado das as razões de seu convencimento, mas sempre vinculado à prova dos autos
”(Comentários ao Código de Processo Civil / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. Art. 371, pág. 992).

Sendo assim, foi comprovado nos autos que o apelado sofreu acidente de trânsito, queda de motocicleta, teve lesão permanente no membro superior esquerdo, que deve ser indenizado como apurado e graduado em laudo pericial, nos termos da Lei de Seguro DPVAT.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Seguros. Ação de cobrança.
DPVAT
. Ação de cobrança.
DPVAT
. Nexo causal demonstrado pelo
boletim
de
ocorrência
e pelos demais documentos, confirmados pelo laudo pericial. Verba honorária mantida. Apelo não provido.”
(Apelação Cível No 70078184488, Sexta

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 30/08/2018)

“AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO

DPVAT
. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, DO STJ. LEI N° 11.945/2009. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES DEMONSTRADA. REEMBOLSO DEVIDO. SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO. I. Preliminar.

Falta de interesse de agir. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento da presente demanda. Não há embasamento jurídico que obrigue a parte autora a encerrar a esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial. Incidência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o XXXV, da Carta Magna de 1988. Preliminar rejeitada. II. No caso dos autos, o
boletim
de
ocorrência
e os documentos médicos juntados aos autos, bem como o resultado da perícia realizada, são suficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo requerente. Aliás, de acordo com o art. 5°, da Lei n° 6.194/74, o pagamento da indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. Ademais, era ônus da requerida, a teor do art. 373, II, do CPC, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu. III. O valor da indenização para os casos de invalidez permanente deve ser proporcional ao grau da lesão, independentemente da data em que ocorreu o acidente automobilístico. Incidência da Súmula 474, do STJ. Graduação da lesão com base na tabela acrescentada à Lei n° 6.194/74 pela Lei n° 11.945/2009, na qual foi convertida a Medida Provisória n° 451/2008 IV. O egrégio STJ, com base na Lei dos Recursos Repetitivos e para os efeitos do art. 543-C, do CPC/1973, pacificou a questão da atualização monetária nas indenizações do
seguro

DPVAT
, determinando a incidência a partir do evento danoso (REsp n° 1.483.620/SC). Incidência da Súmula 580, do STJ. Os juros moratórios de 1% ao mês contam-se a partir da citação, na forma da Súmula 426, do STJ. V. De outro lado, conforme estabelece o art. 3°, III, da Lei n° 6.194/74, é devido o reembolso à vítima de acidente automobilístico das despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas até o valor de R$ 2.700,00. No caso, comprovadas as despesas médicas e suplementares, é devido o reembolso dos valores, corrigidos monetariamente pelo IGP-M, desde cada desembolso, e acrescidos dos juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação. VI. Redimensionamento da sucumbência, considerando o maior decaimento do autor em suas pretensões, tendo em vista o montante postulado na petição inicial. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”
(Apelação Cível No 70078732435, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 29/08/2018).

No que tange ilegitimidade ativa da companheira Roseli do Santos de Meira, por não ter apresentado declaração judicial de união estável, não merece acolhimento, uma vez que
fora devidamente comprovada, por meio de Declaração de União Estável (devidamente assinada pelas partes e reconhecida em cartório), fotos, certidão de nascimento do filho menor (o qual também faz parte da presente demanda) e, ainda, cópia da sentença dos autos sob no. 1001045- 98.2021.8.11.0100, a qual comprova a união entre Roseli e Romildo.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em R$ 200,00 (duzentos reais).”

Os argumentos do agravante não são suficientes para modificar a decisão ora agravada.

Diante do não exercício do Juízo de retratação, foi submetido o presente recurso à mesa, em obediência ao art. 134-A, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, ratificando-se as fundamentações da decisão agravada.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO, em consonância com o parecer do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025